Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709220-43.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIZEU SANTOS CRUZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O ELIZEU SANTOS CRUZ interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 40483391, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BANCO PAN S.A. pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator